Tribunal: TJSP
Processo: 2344942-10.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra a decisão que não aceitou a documentação acostada para a restituição de valores apreendidos. Não conhecimento. Decisão que determinou a comprovação da origem lícita da quantia em até noventa dias após o trânsito em julgado. Prazo não decorrido. Restituição que acarretaria supressão de instância. Matéria, outrossim, impugnável por recurso próprio, apelação

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra a decisão que não aceitou a documentação acostada para a restituição de valores apreendidos. Não conhecimento. Decisão que determinou a comprovação da origem lícita da quantia em até noventa dias após o trânsito em julgado. Prazo não decorrido. Restituição que acarretaria supressão de instância. Matéria, outrossim, impugnável por recurso próprio, apelação criminal. Súmula 267 do C. STF. Impetração indeferida liminarmente.